Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. EFICÁCIA EXECUTIVA. SUPRIMENTO. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO. PRESENÇA. MULTA DE 20%. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Carece de interesse processual para questionar a legitimidade passiva ad causam, a parte que não foi incluída na execução.
2. Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, respectivamente, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial, no qual a assinatura das duas testemunhas se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes.
2.1. Por conseguinte, a exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato.
2.2. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos, caso em exame, haja vista que o embargante em nenhum momento nega ter firmado o termo de confissão de dívida.
3. Tratando-se de contrato não sujeito às normas de proteção do consumidor, livremente debatido por partes em igualdade de condições, é lícita a cláusula que prevê a cobrança de multa de 20%.
4. Verificado que todos os valores incluídos no cálculo de execução foram livremente pactuados pelas partes, não há falar em qualquer excesso quanto a sua cobrança.
5. Apelação conhecida e não provida.